Tribunal: TJES
Processo: 5007308-90.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007308-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE ENDRINGER GOES

APELADO: JILMAR NUNES REIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Há quatro questões em discussão: (i) a alegação de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a relação entre as partes caracterizaria união estável, deslocando a competência para a Vara de Família; (ii) a análise das provas produzidas e a correção do valor fixado a título de restituição; (iii) a alegada origem ilícita dos valores transferidos; e (iv) o pedido reconvencional de indenização por danos morais e a condenação por litigância de má-fé.

2
. A inadequação da via eleita não se configura, pois a matéria discutida envolve relação obrigacional decorrente de responsabilidade civil, sendo irrelevante para o caso concreto eventual discussão acerca de união estável, que deve ser suscitada em ação própria.

3
. O autor cumpriu seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao demonstrar que os valores transferidos para a conta da ré lhe pertenciam. A ré, por sua vez, não apresentou prova suficiente para justificar a devolução integral ou aplicação dos valores. A retenção de valores por parte da ré configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

4
. A origem ilícita dos valores alegada pela ré não é objeto da presente ação. Determina-se, contudo, o envio de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual prática de condutas criminosas.

5
. O pedido reconvencional de danos morais não se sustenta, pois não há demonstração de abalo à honra ou dignidade da ré, tampouco prática de ato ilícito por parte do autor que extrapole os limites do exercício regular do direito.

6
. Não se verifica litigância de má-fé, uma vez que o autor exerceu direito legítimo ao pleitear a restituição de valores de sua titularidade.

7
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007308-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE ENDRINGER GOES

APELADO: JILMAR NUNES REIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIELE ENDRIGER GOES
contra a r. sentença de id. 11777396, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11777401 proferida pelo Juízo de 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos”, ajuizada em face dela por
JILMAR NUNES REIS
,
que julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida a restituir o total de R$ 129.525,00 (cento e vinte e nove mil reais e quinhentos e vinte e cinco reais) e, por outro lado, rejeitou o pedido exposto na reconvenção.

Em suas razões (id. 11777404), a apelante sustenta, em síntese (i) a inadequação da via eleita, sob o fundamento que a relação entre as partes configurou união estável, o que deslocaria a competência para a Vara de Família; (ii)
ausência de provas suficientes,
pois a sentença valorizou indevidamente o depoimento do autor em detrimento de provas documentais; (iii)
a ilicitude da origem do dinheiro; (iv) que na datada da separação, o saldo efetivamente existente seria de apenas R$ 36.000,00; (v) deve ser acolhido o pedido reconvencional fazendo jus ao dano moral; (vi) a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões no id. 11777408.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007308-90.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE ENDRINGER GOES

APELADO: JILMAR NUNES REIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIELE ENDRIGER GOES
contra a r. sentença de id. 11777396, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11777401 proferida pelo Juízo de 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos”, ajuizada em face dela por
JILMAR NUNES REIS
,
que julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida a restituir o total de R$ 129.525,00 (cento e vinte e nove mil reais e quinhentos e vinte e cinco reais) e, por outro lado, rejeitou o pedido exposto na reconvenção.

Em suas razões (id. 11777404), a apelante sustenta, em síntese (i) a inadequação da via eleita, sob o fundamento que a relação entre as partes configurou união estável, o que deslocaria a competência para a Vara de Família; (ii)
ausência de provas suficientes,
pois a sentença valorizou indevidamente o depoimento do autor em detrimento de provas documentais; (iii)
a ilicitude da origem do dinheiro; (iv) que na datada da separação, o saldo efetivamente existente seria de apenas R$ 36.000,00; (v) deve ser acolhido o pedido reconvencional fazendo jus ao dano moral; (vi) a condenação em litigância de má-fé.

Pois bem.

Passo a análise pormenorizada de cada alegação.

1. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A discussão central do presente processo é a devolução de valores transferidos para a conta da apelante, cujo titular é indiscutivelmente ela. Tal matéria envolve responsabilidade civil e não guarda relação direta com eventual partilha de bens decorrente de união estável.

Por outro lado, isso não significa que a apelante não possa utilizar da via processual adequada para discutir o direito o qual alega.

Portanto, afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita e incompetência do juízo de origem.

2. DAS PROVAS PRODUZIDAS E O VALOR RECONHECIDO – SALDO EM CONTA

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova compete ao autor, em relação aos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, no que diz respeito à demonstração de fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito alegado pelo autor.

Na hipótese dos autos, o autor logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Isso porque é fato incontroverso que o autor utilizava a conta bancária da requerida, ora apelante, para o recebimento de valores via PIX, com o pleno conhecimento e anuência desta em relação às transações realizadas por terceiros.

Os documentos juntados aos autos, sob os ids n.º 19853805, 19857786, 19857788, 19857798 e 19858003 dos autos originários, confirmam o ingresso de quantias consideravelmente elevadas na referida conta bancária. Ademais, no depoimento pessoal da autora, a partir do 00:28:13, confirma que recebeu valores em sua conta, com sua anuência, provenientes de terceiros a pedido do autor, no período de março a outubro de 2022, afirmando que tais valores pertenciam a ele. Por sinal, como bem incursionado pelo magistrado de primeiro grau, na análise do acervo probatório, tem-se que:

Merece destaque o fato da requerida ter sido categórica ao afirmar que durante a convivência com o requerente, chegou a sacar da conta bancária a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desse referido valor guardou em sua residência o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mas depois de encerrar a relação com o requerente, devolveu dentro de uma caixa. O referido montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) pertenceria ao requerente.

Além disso, ao ser indagada sobre valores que permaneceram em sua conta bancário, após o fim do relacionamento com o demandante, a requerida informa que teria pago em torno de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) ao Fisco (imposto de renda) e o restante realizado
pix
para terceiros, a pedido do autor.

Evidentemente, a partir do momento em que a própria requerida confirma que mantinha a guarda/depósito, em conta bancária e/ou em espécie de valores do requerente, cabia a ela demonstrar, com prova fidedigna, que efetuou a devolução, sob pena de ser direito do requerente exigir o pagamento. Pensar em sentido contrário, significaria enriquecimento ilícito da demandada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico no artigo 884 do Código Civil.

Neste sentido, a requerida não apresenta qualquer prova minimamente segura de que efetuou a entrega dos valores citados nesta fundamentação ao requerente, ou mesmo que tenha sido autuada ou efetuou pagamento ao Fisco por conduta imputável ao requerente.

Embora a requerida tenha pretendido justificar a retenção dos valores pertencentes ao requerido, sob a alegação que possuíam uma eventual união estável e que as quantias são oriundas de condutas ilícitas, importa registrar que a presente demanda analisa apenas a relação obrigacional entre as duas partes e o direito do requerente de exigir que não haja enriquecimento ilícita da requerida, por quantia/valor que não lhe pertence.

Os diversos documentos, inclusive declarações de terceiros, são desimportantes para a resolução do pedido inicial, que se fundamenta unicamente no fato de que a própria requerida admitiu que determinados valores não lhe pertencia.

A corroborar, a requerida em sede de depoimento pessoal (ato audiovisual de Id. n.º 46410311), ratifica que recebeu valores em sua conta bancária a pedido do requerente, bem como que reteve valores/quantia em sua conta bancária.

Nesse sentido:

Depoimento pessoal da requerida Daniele Endringer Goes (a partir de 28min05seg – Id n.° 46410311):

Magistrado: Foi utilizada a conta bancária da senhora para receber algum valor que era do Jilmar?

Requerida: Eu recebi na minha conta bancária valores de várias pessoas, que eu não fiz nenhum negócio, a pedido de Jilmar, porque ele morava na minha residência. Então nós tínhamos essa conta que usava praticamente em conjunto.

Magistrado: Então esses quarenta e cinco mil a senhora disse que devolveu na casa dele, isso?

Requerida: Sim, e retive o restante que estava na minha conta para pagamento de imposto de renda.

Magistrado: Qual valor?

Requerida: trinta e seis mil e alguma coisa.

Magistrado: O restante do valor que tinha na conta a senhora fez o que?

Requerida: Ué, o dinheiro foi utilizado tanto por ele quanto por mim, em roupas, pagamento, pix que ele mandou eu enviar para um tal de Anselmo, que é advogado de Nova Venécia, pix para um tal de Marivaldo, um tal de Samuel.

Inclusive, a requerida colaciona em sua contestação, Id. n.º 27745476 – fl. 09, o que reteve em sua conta bancária, oriundos dos valores na qual pertence ao requerente, sob a alegação de ter pago ao Fisco, qual seja: R$ 36.773,72 (trinta e seis mil setecentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos).

Posto isso, considerando que o autor colacionou nos autos provas dos valores recebidos na conta de titularidade da requerida, a qual o pertence, estes devem ser restituídos a ele, sob pena de enriquecimento sem causa da requerida. Constata-se que na conta bancária da requerida foram recebidos os seguintes valores:

i)
no dia 10/05/2022,
pix
recebido na conta de Daniele Endringer Goes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), da pessoa de Lmir Batista do Santos – Id. n.º 19853805 fl. 02;

ii)
no dia 05/07/2022,
pix
recebido na conta Daniele Endringer Goes no valor de R$ 9.525,00 (nove mil quinhentos e vinte e cinco reais), da pessoa de Durval Rodrigues de Souza – Id. n.º 19857798;

iii)
no dia 05/08/2022 dois valores recebidos na forma de operação
pix
, em horários diferentes na conta de Daniele Endringer Goes, totalizando a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), da pessoa de Marcos Antonio Celestino de Oliveira – Id’s n.º 19857802 e 19858003;

iv)
no dia 19/08/2022, transferência via TED, tendo como destinatário Danielle Endringer Gioes, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), da pessoa de Marcos Antonio Rafae – Id. n.º 19857788;

v)
no dia 31/08/2022, transferência via TED, tendo como destinatário Danielle Endringer Gioes, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), da pessoa de Marcos Antonio Rafae – Id. n.º 19857786.

Do mesmo modo, deve ser restituído ao autor o montante de

R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) em espécie que encontra-se de posse da requerida, já que esta não comprovou que entregou tais valores ao autor.

Cabe ressaltar, que tais quantias pertencentes ao autor, segundo o seu depoimento pessoal em audiência (Id. n.º 46410311 – a partir de 00:49 s) são provenientes de seus negócios (venda de carros e lotes) e que por não ter conta em instituição financeira, solicitou a requerida a utilização da sua conta bancária, e isto como já ficou claramente demonstrado, a requerida prontamente anuiu.

Por fim, consigno que a requerida deverá somente restituir a quantia de R$ 129.525,00 (cento e vinte e nove mil reais e quinhentos e vinte e cinco reais), e não o valor total pleiteado na exordial (R$144.000,00 – cento e quarenta e quatro mil reais), eis que somente restou demonstrado nos autos a retenção desta quantia.

Por outro lado, a apelante, não trouxe prova suficiente para justificar a aplicação ou devolução dos valores em discussão. Por sinal, sua alegação de que teria utilizado parte dos recursos para pagamento de despesas conjuntas em virtude da união estável não encontra respaldo na discussão da presente ação, que deve ser veiculada em ação adequada. Desta forma, os fatos alegados pela requerida estão fundamentados em ilações não comprovadas.

Quanto ao valor reconhecido, a sentença determinou a devolução de R$ 129.525,00, montante que reflete as transações comprovadamente realizadas para a conta da apelante e não justificadas por ela. Não há nos autos elementos que demonstrem erro no cálculo.

3. DA ALEGADA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES

A apelante argumenta que os valores transferidos seriam provenientes de atividades ilícitas praticadas pelo apelado. Entretanto, como bem salientado na sentença: “Embora a requerida tenha pretendido justificar a retenção dos valores pertencentes ao requerido, sob a alegação que possuíam uma eventual união estável e que as quantias são oriundas de condutas ilícitas, importa registrar que a presente demanda analisa apenas a relação obrigacional entre as duas partes e o direito do requerente de exigir que não haja enriquecimento ilícita da requerida, por quantia/valor que não lhe pertence.”

Lado outro, entendo ser o caso de determinar que o Ministério Público seja oficiado, para que tome ciência do presente processo e adote, se for o caso, as providências cabíveis, visando à apuração de eventual conduta ilícita praticada por uma das partes, que, em tese, configura a prática de atos criminosos.

4.
PEDIDO RECONVENCIONAL – DANOS MORAIS

O reconhecimento de danos morais exige prova concreta do abalo à honra ou dignidade, bem como nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano alegado, conforme previsto no art. 186 do Código Civil. No caso em análise, as provas produzidas pela apelante são insuficientes para demonstrar que a conduta do apelado extrapolou os limites do exercício regular de um direito.

O ajuizamento da presente ação foi baseado em pretensão legítima, calcada em fatos e provas apresentados no curso do processo. Não houve abuso de direito, malícia ou dolo por parte do apelado que caracterizasse conduta ilícita passível de indenização.

Portanto, resta claro que a pretensão da apelante à indenização por danos morais reconvencionais é improcedente, como corretamente reconhecido pela sentença de origem.

5. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ

Não vejo razão para condenação por litigância de má-fé, pois o autor apenas exerceu seu direito de ação ao pleitear judicialmente a imposição de obrigação de fazer contra a demandada/reconvinte, a qual foi integralmente acolhida.

6. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários recursais em 1%.

Remeta-se cópia dos presentes autos, ao douto Ministério Público, para que tome ciência do presente processo e adote, se for o caso, as providências cabíveis, visando à apuração de eventual conduta ilícita praticada por uma das partes, que, em tese, configura a prática de atos criminosos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões